Tribunal: STF
Processo: ARE 648934
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VALOR EXCESSIVO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, no tocante ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Além do mais, requer a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes.



    Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.